Tribunal: TJDFT
Processo: 0725230-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725230-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CARLOS DA SILVA AGRAVADO: PAULISTA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JULIO CARLOS DA SILVA (requerente) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, que, nos autos da habilitação retardatária (Processo no 0710833-87.2021.8.07.0015) movida em desfavor de PAULISTA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, suspendeu o processo até o trânsito em julgado da sentença de encerramento proferida na ação principal (ID 27904841 – Pág. 38). Em suas razões recursais (ID 27904833), o agravante argumenta ser hipossuficiente financeiro, fazendo jus aos benefícios da justiça gratuita. Narra que é credor da empresa agravada na importância líquida de R$4.631,48 atualizados até 28/04/2016 (data de deferimento da recuperação judicial), conforme se verifica da sentença e da certidão de habilitação de crédito originados do processo ATOrd 0001520-09.2015.5.10.0020, que tramitou perante a 20a Vara do Trabalho de Brasília. Sustenta que a suspensão da habilitação não possui razão, uma vez que a sentença de encerramento da recuperação judicial ainda não transitou em julgado. Destaca que o crédito pleiteado é de categoria trabalhista e, dessa forma, dotado de natureza alimentar, motivo pelo qual possui privilégio dentre os demais. Assevera que nos autos da ação trabalhista houve um bloqueio judicial no importe de R$5.893,02, realizado em 03 de agosto de 2016, mas diante da comunicação da aprovação da recuperação judicial, o referido valor foi remetido ao Juízo da ação de soerguimento. Destaca, ainda, que o supracitado processo encontra-se suspenso desde a expedição da certidão de habilitação de crédito trabalhista, impossibilitando qualquer ato executório na justiça especializada. Discorre sobre a presença dos requisitos para o deferimento da tutela antecipada recursal. Ao final, requer a concessão da justiça gratuita e da antecipação da tutela recursal, para determinar ao Juízo de origem a imediata inclusão do agravante no Quadro Geral de Credores. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para confirmar a liminar e deferir a habilitação de crédito nos autos da recuperação judicial no 0037174-07.2015.8.07.0015. Preparo não recolhido, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. No despacho de ID 27921747 foi determinada a comprovação da hipossuficiência do recorrente, o qual apresentou os documentos de ID 28419039 e seguintes. Relatados, decido. De início, diante da complementação de documentos, verifica-se que o agravante faz jus à justiça gratuita, isto porque seu último emprego formal foi perante a agravada, cujo vínculo trabalhista se encerrou em janeiro de 2015 (ID 27904841 – Pág. 15). Ademais, é beneficiário de auxílio emergencial (ID 28419041). Numa análise perfunctória, que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a antecipação PARCIAL da tutela recursal pleiteada. Com efeito, a execução perante a Justiça Trabalhista encontra-se suspensa, tendo em vista a recuperação judicial da ora agravada, bem como foi expedida certidão de crédito justamente para possibilitar a habilitação do crédito perante o Juízo de origem. Além disso, o valor bloqueado por aquela Justiça foi remetido ao Juízo da recuperação judicial, conforme movimentação processual acostada no ID 27904843. Desse modo, suspender o processo de habilitação, inviabiliza o próprio direito de ação do recorrente, mormente porque o cumprimento de sentença também foi suspenso. Ademais, a recuperação judicial não foi encerrada, uma vez que a sentença prolatada não transitou em julgado, sendo possível o manejo da habilitação retardatária. Assim já me manifestei: APELAÇÃO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. QUADRO DE CREDORES. HOMOLOGAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AÇÃO PRINCIPAL. PENDÊNCIA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE ENCERRAMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. COMPROVAÇÃO. Habilitação retardatária apresentada após a homologação do Quadro Geral de Credores deve ser recebida como ação autônoma e seguir o rito ordinário, nos termos do artigo 10, §6o, da Lei no 11.101/05. Comprovado que a habilitação foi apresentada após a homologação do Quadro Geral de Credores, o processo segue o procedimento comum do Código de Processo Civil e, nos termos do artigo 1.009, do Código de Ritos, contra sentença terminativa cabe apelação. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a parte somente pode apresentar habilitação retardatária até o encerramento da recuperação judicial. Evidenciado que a sentença do processo de recuperação judicial não tinha transitado em julgado, estando pendente de recurso, incabível considerar o processo encerrado. Com a retomada da marcha processual da recuperação judicial, o recorrente tem interesse processual na habilitação retardatária, sendo o julgamento da demanda relevante para os seus interesses. (Acórdão 1355266, 00359489820148070015, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021) Todavia, a possibilidade de prosseguir com a habilitação retardatária não enseja a imediata inscrição do crédito no Quadro Geral de Credores, mormente porque deve haver o trâmite processual e deve ser oportunizado o contraditório e a ampla defesa à empresa recuperanda. É possível, todavia, a reserva de valor, nos termos do artigo 10, §§ 3o e 4o, da Lei no 11.101/2005, verbis: Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7o , § 1o , desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias. (...) § 3o Na falência, os créditos retardatários perderão o direito a rateios eventualmente realizados e ficarão sujeitos ao pagamento de custas, não se computando os acessórios compreendidos entre o término do prazo e a data do pedido de habilitação. § 4o Na hipótese prevista no § 3o deste artigo, o credor poderá requerer a reserva de valor para satisfação de seu crédito. Assim, o direito alegado é parcialmente provável, tão somente em relação ao prosseguimento da habilitação e à reserva de valores. Por outro lado, também se evidencia o perigo da demora, uma vez que, com a decisão agravada, o agravante encontra-se sem poder utilizar nenhuma ferramenta processual para satisfação do seu crédito. Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante para a fase recursal. Ainda, DEFIRO em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar o prosseguimento da habilitação de crédito retardatária, bem como a reserva de valor para satisfação do crédito que o requerente busca habilitar, nos termos do artigo 10, § 4o, da Lei no 11.101/2005. Comunique-se ao Juízo de origem acerca do teor da presente decisão, inclusive para cumprimento das presentes disposições. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso. Em seguida, remetam-se os autos para a douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 24 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator